Tribunal: TJDFT
Processo: 0739877-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739877-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Tania de Brito Araújo Sousa Mileide de Sousa Costa Diana Andrade de Souza Cristiane Cornélio de Medeiros Embargados: Engevir Construtora Ltda Banco do Brasil S/A Saneamento de Goiás S/A Município de Luziânia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Tania de Brito Araújo Sousa, Mileide de Sousa Costa, Diana Andrade de Souza e Cristiane Cornélio de Medeiros contra o acórdão referido no Id. 57057752. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator